Tribunal: TJMT
Processo: 1049936-70.2020.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049936-70.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[STA MAQUINAS LTDA - CNPJ: 00.771.345/0001-49 (EMBARGANTE), EDUARDO RIZZO ENEAS JORGE - CPF: 016.442.501-28 (ADVOGADO), LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - CPF: 026.416.984-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal, na qual se buscava desconstituir crédito tributário fundado em inidoneidade de documento fiscal decorrente de divergência de itinerário da mercadoria.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre dispositivos legais e constitucionais indicados pela parte; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais, ao reconhecer que a divergência de itinerário compromete a regularidade da operação e legitima a autuação fiscal por inidoneidade documental.

5.

O lançamento tributário goza de presunção relativa de legitimidade, incumbindo ao contribuinte comprovar vício capaz de afastá-lo, ônus do qual não se desincumbiu.

6.

A penalidade aplicada possui respaldo na legislação estadual e observa os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, não configurando caráter confiscatório.

7.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

8.

A pretensão de manifestação expressa sobre dispositivos legais revela intuito de rediscussão da matéria, incompatível com a via dos embargos declaratórios.

9.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não analise todos os dispositivos legais invocados. 3. O prequestionamento considera-se atendido com a oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 148; LINDB, art. 4º; Lei Estadual n. 7.098/1998; Regulamento do ICMS/MT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, orientação consolidada quanto à desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por STA MÁQUINAS LTDA contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito fiscal.

Na origem, a embargante ajuizou ação anulatória visando à desconstituição do crédito tributário decorrente do Termo de Apreensão e Depósito n. 1144864-5, ao argumento de que a autuação fiscal se fundou em indevida declaração de inidoneidade de documento fiscal, decorrente de suposta divergência entre o itinerário da mercadoria e o trajeto efetivamente percorrido. (Id. 332018899).

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade do lançamento tributário, entendimento este mantido por esta Corte ao apreciar o recurso de apelação, sob o fundamento de que a divergência de itinerário compromete a rastreabilidade da operação e justifica a autuação por inidoneidade documental, bem como que a penalidade aplicada encontra respaldo legal e não possui caráter confiscatório. (Id. 332021890 e 345628878).

Irresignada, a parte autora opõe os presentes embargos de declaração, sustentando, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto ao exame de dispositivos legais e constitucionais indicados, notadamente para fins de prequestionamento, requerendo a manifestação expressa acerca do art. 4º da LINDB, dos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, do art. 148 do CTN, bem como de dispositivos da Lei Estadual n. 7.098/1998 e do Regulamento do ICMS/MT. (Id. 347591435).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de inexistência de vícios no julgado e de que o recurso possui caráter meramente infringente. (Id. 354330388).

Após vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e regularmente opostos.

No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual de natureza integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

No caso concreto, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais, buscando, em verdade, o prequestionamento da matéria.

Todavia, não se verifica a alegada omissão.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, assentando, de maneira expressa, que a divergência entre o itinerário declarado na documentação fiscal e o trajeto efetivamente percorrido compromete a regularidade da operação e legitima a atuação fiscal, caracterizando a inidoneidade documental apta a ensejar a constituição do crédito tributário.

Além disso, restou consignado que o lançamento tributário goza de presunção relativa de legitimidade, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de demonstrar vício concreto capaz de infirmá-lo, bem como que a penalidade aplicada encontra respaldo na legislação estadual e não possui caráter confiscatório, estando em conformidade com os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, ao decidir pela manutenção da sentença de improcedência, o acórdão apreciou integralmente a controvérsia posta em juízo, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.

Importa destacar que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a pretensão de manifestação expressa acerca de cada um dos dispositivos indicados pela embargante revela nítido caráter de rediscussão da matéria, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

No tocante ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente o vício alegado.

Assim, resta viabilizado o acesso às instâncias extraordinárias, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados.

Diante desse cenário, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por fim, não se verifica, no caso, a configuração de intuito manifestamente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026